Tribunal: TJMT
Processo: 1049530-49.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049530-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAROMBI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.950.587/0001-98 (APELANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". .(Participaram do julgamento: DR. Alexandre Elias Filho, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PARTES E CAUSA DE PEDIR DISTINTAS – INOCORRÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Em conformidade com o
artigo 337, §§ 2o e 3o, do CPC, o reconhecimento da litispendência reclama a completa identificação das ações replicadas, consubstanciada na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido.

2. Tendo em vista que os mandados de segurança impetrados pela agravante possuem pedidos e causa de pedir distintas, não há que se falar em identidade tríplice entre os elementos da ação, motivo pelo qual é indevida a extinção da ação subjacente com base na litispendência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
Marombi Alimentos Ltda
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do mandado de segurança no 1049530-49.2020.811.0041, impetrado pela recorrente em desfavor do
Gerente de Atendimento ao Contribuinte da SEFAZ/MT
, reconheceu a ocorrência de litispendência entre o presente feito e o mandado de segurança no 1037608-11.2020.811.0041, julgando extinta a pretensão inicial, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, bem como condenando a impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Inconformada, a apelante sustenta que

a sentença merece ser reformada, uma vez que não se vislumbra, na presente hipótese, a litispendência, porquanto os mandados de segurança impetrados possuem objetos distintos.

Esclarece que
“
conforme consta da causa de pedir da presente ação mandamental, bem como no seu pedido,
trata-se de objeto distinto daquele outro
mandamus
apontado como idêntico
, uma vez que no presente a violação ao direito líquido e certo decorre do fato de que a autoridade apontada como coatora
deixou de analisar e fundamentar o pleito no âmbito administrativo
(ou seja, sequer analisou o pedido efetivado pela Impetrante)
,
diferente daquele em que se impugna o próprio crédito tributário.”

Salienta que
“
na presente ação mandamental a Impetrante aponta de forma clarividente que a omissão da autoridade fiscal
(autoridade coatora
) em analisar o pedido administrativo efetivado
, viola os Princípios da Ampla Defesa, do Devido Processo Legal e da Motivação dos Atos Administrativos.”

Pontua, que, além de diversas as causas de pedir,
“
também denota-se que
as autoridades coatoras são distintas
, posto que na presente ação mandamental foi apontada como coatora
a autoridade que sequer conheceu do pleito administrativo efetivado
(Sr. Gerente de Atendimento ao Contribuinte da SEFAZ/MT), diferente daquele outro Mandado de Segurança, em que foi apontado no polo passivo o
Sr. Gerente da Conta Corrente Fiscal da SEFAZ/MT, uma vez que neste se impugnou o próprio lançamento fiscal.”

Enfatiza, também, que os pedidos das ações mandamentais são distintos, posto que, no presente mandado de segurança, pretende-se a concessão da segurança para que a autoridade coatora analise o pedido formulado administrativamente pela apelante, enquanto que no mandado de segurança no
1037608-11.2020.811.0041 se busca a extinção da exigibilidade do crédito tributário.

Defende, por esta razão, a ausência de litigância de má-fé por parte da impetrante, que
“efetivou o pedido de desistência do outro Mandado de Segurança em que se impugnava o próprio lançamento, justamente pelo fato de que posteriormente a sua impetração, a autoridade fiscal
deixou de analisar o pedido efetivado conforme alhures apontado, motivando assim, a impetração da presente ação mandamental.”

Realça que
“
improcede o r. fundamento de que houve a burla do Princípio do Juiz Natural,
uma vez que ambos Mandados de Segurança
foram analisados pelo mesmo Juízo
, qual seja, a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.”

Aponta, ao final, que
“
o valor da arbitrado à multa é manifestamente desproporcional a suposta constatação de má-fé processual no caso em apreço
(até mesmo em face da ausência de qualquer prejuízo as partes)
, uma vez que foi aplicado o percentual máximo previsto na norma processual, ou seja, 10% sobre o valor da causa, o qual foi fixado pela própria Impetrante no valor de
R$ 301.651,40.”

Com arrimo em tais considerações, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação, para que seja reformada a sentença recorrida, que indeferiu liminarmente a petição inicial e condenou a apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reduzido o valor da multa imposta.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id. 103643480).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, manifesta pelo provimento do recurso interposto (Id. 104470463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de apelação interposto.

Conforme já relatado, cuida-se recurso de apelação cível interposto
por
Marombi Alimentos Ltda
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do mandado de segurança no 1049530-49.2020.811.0041, impetrado pela recorrente em desfavor do
Gerente de Atendimento ao Contribuinte da SEFAZ/MT
, reconheceu a ocorrência de litispendência entre o presente feito e o mandado de segurança no 1037608-11.2020.811.0041, julgando extinta a pretensão inicial, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, bem como condenando a impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Nesse sentido, sem maiores delongas, entendo que razão assiste à apelante, merecendo provimento o presente recurso de apelação.

Com efeito, denota-se que o primeiro mandado de segurança, distribuído à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT sob o no
1037608-11.2020.811.811
, foi impetrado pela apelante em desfavor do
Gerente de Conta Corrente Fiscal da SEFAZ/MT
, tendo como pedido principal a concessão definitiva da ordem,
“
a fim de que seja extinta a exigibilidade do crédito tributário representada pela
Notificação de Lançamento No. 660814/693/11/2012
lavrada pela Secretaria de Estado de Fazenda em face da Impetrante.
”

Por sua vez, no
mandamus
, que originou o presente recurso de apelação, também distribuído à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT e impetrado em face do
Gerente de Atendimento ao Contribuinte da SEFAZ/MT
, o pedido principal consiste na concessão definitiva da ordem
“
a fim de que a autoridade coatora analise o pedido efetivado pela Impetrante a fim de aplicar a regra da retroatividade benigna nos moldes do artigo 106, II, “a” do Código Tributário Nacional, considerando que o artigo 45, IV, “l” que respaldou a
Notificação de Lançamento No. 660814/693/11/2012
foi
REVOGADO
pela
Lei Estadual 10.978/19.”

Dessa forma, conforme, inclusive, defendido pelo douto Procurador de Justiça, embora a causa de pedir de ambas as ações seja a mesma, decorrente de um mesmo contexto fático, não há identidade de partes ou de pedidos, não havendo que se falar, portanto, em litispendência entre as ações mandamentais.

Deveras, n
os termos do art. 337, §§ 2o e 3o, do CPC, o reconhecimento da litispendência reclama a completa identificação das ações replicadas, consubstanciada na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido. Confira-se:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”
[Destaquei].

Sobre o tema, merecem destaque as lições de
Fredie Didier Junior
:

“
Há litispendência quando se renova demanda que já se encontra em curso. Há coisa julgada, quando se propõe demanda que já fora definitivamente decidida (art. 337, §§ 3o e 4o).

O § 2o do art. 337 diz que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; ou seja, é preciso que haja a tríplice identidade entre os elementos das duas ações para que elas sejam consideradas idênticas.”

A propósito, a jurisprudência desta Corte de Justiça já firmou o entendimento de que a falta de um desses requisitos descaracteriza a litispendência:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA -

PREVIDENCIÁRIO – EXTINÇÃO DO MANDAMUS POR LITISPENDÊNCIA – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – INOBSERVÂNCIA DA IDENTIDADE TRÍPLICE ENTRE OS ELEMENTOS DAS AÇÕES – LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Nos termos do art. 337, §§ 2o e 3o, do CPC, o reconhecimento da litispendência reclama a completa identificação das ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido. 2 - No caso, as causas de pedir são diversas, na primeira foi postulado a análise do requerimento administrativo (protocolo no 357718/2018), feita pela Impetrante; enquanto, que no mandamus, que originou o presente apelo, a causa de pedir é para que o Impetrado reconheça o tempo de contribuição da Impetrante, por meio de uma nova Certidão de Tempo de Contribuição, constando como empregador a Fundação de Promoção Social de Mato Grosso – PROSSOL. 3 -
Não verificada a identidade tríplice entre os elementos das ações em cotejo, mostra-se indevida a extinção da ação subjacente com base na litispendência
.”
(TJMT, N.U 1054730-71.2019.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA -

CONCURSO PÚBLICO – EXTINÇÃO DO MANDAMUS POR LITISPENDÊNCIA – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – INOBSERVÂNCIA DA IDENTIDADE TRÍPLICE ENTRE OS ELEMENTOS DAS AÇÕES – LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 337, §§ 2o e 3o, do CPC, o reconhecimento da litispendência reclama a completa identificação das ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido. 2. No caso, as causas de pedir são diversas, na primeira foi postulado a nomeação no cargo de Especialista em Saúde – Psicólogo (Edital no 001/2014), em razão de contratação temporária na Prefeitura de Cuiabá; enquanto, que no mandamus, que originou o presente apelo, a causa de pedir é o vencimento do prazo de validade do concurso. 3.
Não verificada a identidade tríplice entre os elementos das ações em cotejo, mostra-se indevida a extinção da ação subjacente com base na litispendência
.”
(TJMT, N.U 1019982-81.2017.8.11.0041, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019) [Destaquei].

Assim, conclui-se que, no caso em apreço, não se constata a tríplice identidade entre os elementos desta ação e aqueles constantes do mandado de segurança n.
1037608-11.2020.811.0041
. Por conseguinte, mostra-se indevida a extinção da ação subjacente com base na litispendência.

Por fim, é cediço que, em casos de constatar a omissão no exame dos pedidos, o Tribunal pode julgar, desde logo, a lide se a
causa versar sobre questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3o, III, do CPC). Porém, no caso, não se aplica o instituto da
“causa madura”
, visto que não houve manifestação da autoridade coatora.

À luz de tais considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação para o fim de reconhecer a ausência de litispendência no caso concreto, com a consequente anulação da sentença impugnada e determinação do retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022